Tribunal: TJPA
Processo: 0802756-74.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802756-74.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: VANIA NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADO: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802756-74.2026.8.14.0000
AGRAVANTE: VANIA NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADOS: ITAU UNIBANCO S.A. E ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM EM 2024. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO SOB A VESTE DE ADITAMENTO À INICIAL. DECISÃO RATIFICADORA EM 2026. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. PRECLUSÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (Id 33636190) que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão de sua manifesta intempestividade. A decisão agravada considerou que o termo inicial para a contagem do prazo recursal se deu com a primeira decisão de indeferimento da gratuidade de justiça (maio de 2024), e não com a decisão proferida em 2026, que apenas ratificou o posicionamento anterior após pedido de reconsideração travestido de aditamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão proferida em 19/01/2026 possui natureza autônoma apta a reabrir o prazo recursal ou se configura mera ratificação de decisão anterior proferida em 15/05/2024; e (ii) se o pedido de "aditamento à inicial" com juntada de documentos pretéritos suspende ou interrompe o prazo para a interposição de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição de Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da decisão que efetivamente causa o gravame (Art. 1.003, § 5º, CPC).
4. No caso concreto, o indeferimento da gratuidade judiciária ocorreu originalmente em 15/05/2024 (Id 115445962). A petição protocolada em 29/05/2024 (Id 116634800), embora denominada "aditamento", buscou rediscutir o mérito do benefício com base em documentos e fatos que já eram de conhecimento da parte ou contemporâneos à lide.
5. É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. A decisão de 19/01/2026 (Id 165902339) limitou-se a manter o indeferimento anterior, operando-se a preclusão consumativa.
6. A interposição do recurso somente em fevereiro de 2026 (Id 33602986) revela-se flagrantemente extemporânea, não merecendo reparos a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 932, III; 1.003, § 5º; e 1.021 do Código de Processo Civil (CPC). Precedentes do STJ (AgRg no REsp: 2046111 SP 2023/0002428-2).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802756-74.2026.8.14.0000
AGRAVANTE: VANIA NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADOS: ITAU UNIBANCO S.A. E ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id 34410598) interposto por
VANIA NASCIMENTO DA SILVA
contra a decisão monocrática de Id 33636190, que não conheceu do Agravo de Instrumento n.º 0802756-74.2026.8.14.0000, por ser este intempestivo.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau em 19/01/2026 (Id 165902339) não foi meramente ratificadora. Argumenta que houve um aditamento à petição inicial antes da citação dos réus, com a apresentação de nova narrativa fática e documentos supervenientes (laudos de neoplasia e alegação de desemprego), o que obrigou o magistrado a uma nova análise de mérito, inaugurando, assim, novo prazo recursal.

Defende que o pronunciamento de 2026 possui natureza de decisão interlocutória autônoma e pede o provimento do agravo interno para que o recurso de instrumento seja regularmente processado e julgado.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e dispensa o preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Razões Recursais

A controvérsia reside na tempestividade do Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante. A decisão monocrática atacada (Id 33636190) fundamentou-se no fato de que o gravame real — o indeferimento da gratuidade de justiça — ocorreu em
15/05/2024
(Id 115445962), sendo que a interposição do recurso apenas em
06/02/2026
(Id 33602986) ultrapassou, em muito, o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a tese da agravante não prospera.

Embora a parte tenha nominado sua petição de Id 116634800 como "Aditamento à Inicial", o conteúdo substancial da peça revela uma clara tentativa de reconsideração da decisão que indeferiu a justiça gratuita. Como bem pontuado na decisão monocrática ora agravada, os laudos médicos e a situação de desemprego alegados já eram fatos conhecidos ou contemporâneos à primeira decisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal é uníssona no sentido de que pedidos de reconsideração não têm o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso cabível. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível ( AgRg no HC n. 648 .168/AC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. neg 2. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no REsp: 2046111 SP 2023/0002428-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

O juízo
a quo
, ao proferir a decisão em 19/01/2026 (Id 165902339), apesar de mencionar o aditamento, foi enfático ao manter o indeferimento da benesse por entender que a documentação apresentada "não alterava a conclusão sobre a capacidade financeira da parte". Ou seja, houve mera
ratificação
do que já havia sido decidido quase dois anos antes.

Admitir que o protocolo de um "aditamento" ou de novas provas sobre um tema já decidido reabra o prazo recursal seria ferir de morte o instituto da preclusão e o princípio da segurança jurídica, permitindo que a parte escolha o momento de recorrer mediante a provocação renovada do juízo.

Portanto, o prazo recursal iniciou-se com a ciência da decisão de Id 115445962 (maio de 2024). A inércia da agravante naquele momento operou a preclusão consumativa do direito de impugnar o indeferimento da gratuidade.

Dessa forma, a decisão monocrática de Id 33636190 deve ser mantida integralmente, eis que o recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível por intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026